Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CEB. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DILETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 do CCB/2002). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF/88). DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DO SEGURADO. PROVA TÉCNICA JUNTADA COM A INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O DANO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a Seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam a eles, consumidores finais dos serviços de distribuição de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CCB/2002.
3. Embora se aplique a legislação consumerista nas relações entre o consumidor final e a Companhia Energética de Brasília – CEB, a referida empresa também está submetida às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), à inteligência do preceituado pela teoria do diálogo das fontes.
4. O laudo técnico juntado com a inicial, produzido de forma unilateral, é insuficiente para amparar a condenação pretendida, sobretudo porque há documentos trazidos pela ré que afastam a ocorrência de qualquer defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no dia dos fatos, certo que não restou comprovado o nexo causal entre o dano e eventual conduta da apelada.
5. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados ao segurado decorreram de falha na prestação dos serviços da CEB, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido de formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (DIALETICIDADE) SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.